Tribunal: STF
Processo: AI 494948
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Prequestionamento.
   Comprovação de que a matéria recursal foi devidamente
   prequestionada. Decisão agravada. Reconsideração. Provado o
   prequestionamento da matéria recursal, devem ser examinados os
   demais requisitos de admissibilidade do recurso
   extraordinário.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, 'a' e 'd', LIV, LV e LVII
   da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo
   regimental não provido. Aplicação da súmula n° 279. O acórdão
   impugnado decidiu a causa com base no conjunto fático-probatório
   e na legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa
   à Constituição Federal seria apenas indireta.